Tribunal: TJES
Processo: 5000368-03.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-03.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DA SILVA SANTOS ULIANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000368-03.2025.8.08.0016.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RENATA DA SILVA SANTOS ULIANA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente/autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA REDUZIDA (25 HORAS SEMANAIS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por RENATA DA SILVA SANTOS ULIANA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o vencimento-base da servidora, proporcional à carga horária de 25 horas semanais, encontra-se acima do piso salarial nacional do magistério.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito em razão do Tema 1218 do STF. No mérito, sustenta que o piso nacional deve servir de base para o vencimento inicial, refletindo de forma escalonada em todos os níveis e referências da carreira, sob pena de esvaziamento da progressão funcional.

3.

Por sua vez, o recorrido insurge-se contra o sobrestamento do feito e, no mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que o piso nacional é respeitado e que não há previsão legal para o reajuste automático em toda a carreira, requerendo ainda a condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a obrigatoriedade do Município em aplicar o Piso Salarial Nacional do Magistério como base para o escalonamento de toda a carreira docente, bem como verificar se o vencimento atual da servidora observa o patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De plano, afasto o pedido de sobrestamento fundado no Tema 1218 do STF. Embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida, não houve, por parte do Relator da referida Corte, determinação de suspensão nacional dos processos individuais, razão pela qual o feito comporta regular julgamento.

6.

A Lei do Piso do Magistério, em seu art. 2º, § 1º, estabelece que o Piso Salarial Profissional Nacional é o valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica para a jornada máxima de 40 horas semanais. Para cargas horárias inferiores, o valor deve ser fixado de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

7.

Analisando o conjunto probatório e a fundamentação da sentença, verifica-se que o juízo de origem aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911), segundo o qual o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira, não devendo ser confundido com a remuneração global. A análise comparativa entre o Piso de 40 horas, o Piso proporcional a 25 horas semanais (jornada da autora) e o valor efetivamente pago à servidora entre 2021 e 2025 demonstram que, em todos os anos, seu vencimento atinge o limite ou supera o valor do Piso Nacional proporcional a 25 horas.

8.

Ressalte-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 limita-se a fixar o vencimento inicial da carreira, não impondo o reajuste automático e escalonado dos demais níveis e vantagens. A repercussão imediata sobre toda a estrutura funcional depende de expressa previsão na legislação local, cuja ausência impede o Poder Judiciário de majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia, conforme o entendimento cristalizado na Súmula nº 339/STF e posteriormente consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo as quais não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Portanto, constatada a observância do patamar mínimo proporcional à jornada de trabalho, o pleito de reenquadramento carece de amparo jurídico.

9.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo recorrido, este não merece prosperar. A recorrente limitou-se a exercer o seu direito constitucional de ação, não se vislumbrando conduta dolosa ou temerária apta a ensejar a sanção prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)